Tribunal: TCU
Processo: 000.444/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Caixa, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Contrato de Repasse n°0244605-53/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a construção de unidades habitacionais (Proc. no00190.002134/2017-21)

Inteiro teor:
Acórdão 2443/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: a) retificar, por inexatidão material, o item 3 do Acórdão 2643/2022-TCU-Plenário , para que, onde se lê "Maria José Diniz Freitas (363.227.683- 87) ", leia-se "Maria José Diniz Freitas (XXX.639.678-XX) "; b) rever, de ofício, o Acórdão 2643/2022-TCU-Plenário , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada no item 9.5 à empresa Ômega Construções e Reformas Ltda. - ME, em razão de sua extinção antes do trânsito em julgado da deliberação; e c) notificar a referida empresa acerca da dívida e de todos os acórdãos proferidos neste processo, por meio de seu último representante legal, Sr. Almir Chaves de Aguiar (CPF: XXX.521.493-XX), nos termos do subitem 1.6.d do anexo ao MMC 10/2018-Segecex, ou de algum de seus eventuais outros representantes legais, conforme o caso. 1. Processo TC- Processo 000.444/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Rita Maciel Bezerra (XXX.904.353-XX); Antonia Elda Pereira Azevedo (XXX.242.303-XX); Denys Milhomem Arruda (XXX.458.473-XX); Franknilva Vieira Matos Silva (XXX.801.852-XX); Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX); Maria Jose Diniz Freitas (XXX.639.678-XX); Oliveira Florentino Filho (XXX.595.786-XX); Omega Construções e Reformas Ltda - Me (07.062.782/0001-32); Pedro Alberto Telis de Sousa (XXX.736.063-XX); Valdeni Silvino da Silva (XXX.624.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937), Ana Dionisia Malaquias Castro (OAB-MA 6646) e outros, representando Valdeni Silvino da Silva; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Denys Milhomem Arruda; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Francisca Telis de Sousa; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Oliveira Florentino Filho; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Vladimir Alves Genuíno; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Ana Rita Maciel Bezerra; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937), representando Pedro Alberto Telis de Sousa; Antonio Eber Braga (OAB-MA 10676), representando Franknilva Vieira Matos Silva; José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Antonia Elda Pereira Azevedo; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Maria Jose Diniz Freitas.